Tribunal: TJPA
Processo: 0808283-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808283-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

AGRAVADO: PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808283-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NEW MÉDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALANO LUIZ QUEIROZ PINHEIRO - PA10826-A, WILLIAM GOMES PENAFORT DE SOUZA - PA13369-A, VICTOR HUGO RAMOS REIS - PA23195-A, LUIZ SERGIO PINHEIRO FILHO - PA12948-A, DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA - PA21052-A

AGRAVADO: PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – CABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
NEW MÉDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Civil e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA
(proc. n. 0876683-19.2021.8.14.0301),

deferiu o pedido liminar inaudita altera pars, para determinar a desocupação do imóvel, objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no par. 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/91, tendo como ora agravado
PARQUES DE LAZER EMPREENDIMENTOS LTDA – ME.

Aduz a empresa agravante que a decisão que determinou o despejo merece reforma, sob o argumento de que o contrato apresentado na exordial estaria fora de vigência, face a existência de um novo contrato celebrado entre as partes no ano de 2018, comprovado através de e-mails e conversas de WhatsApp.

Alega, que o agravado se nega a apresentar o contrato vigente, asseverando que inexiste cláusula de reajuste anual, bem assim que restou estabelecido o congelamento do valor mensal dos aluguéis em razão das benfeitorias realizadas pela locatária, ora agravante.

Sustenta que respondeu a notificação extrajudicial encaminhada pelo representante da recorrida e informou a quitação do débito referente ao aluguel do mês de outubro/2021, disponibilizando-se a realizar a vistoria solicitada e pugnando pela apresentação do contrato vigente, a fim de que pudesse seguir adimplindo com todos os seus termos.

Ressalta ainda, que a locadora em nenhum momento requereu a apresentação de seguro contra incêndio, mas que, de todo modo, colacionou aos autos cópia da apólice de seguro atualmente vigente.

Pugna assim, pela concessão do pedido de efeito suspensivo, destacando que será prejudicada com a eventual manutenção do
decisum,
posto que atua no ramo de produtos hospitalares, que possui caráter essencial para o tratamento de diversos pacientes de instituições médicas que a recorrente possui contrato de fornecimento de produtos.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Desta feita, coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 14280202).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 1436728.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Portanto,
conheço do presente Agravo de Instrumento
e passo a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal.

Insurge-se o ora agravante contra decisão que determinou a desocupação do imóvel, objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inicialmente, importante destacar que a pretensão veiculada na exordial encontra respaldo no disposto no art. 59, §1º, IX da Lei n. 8.245/91, que prevê:

(...) § 1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
.

Com efeito, observa-se que o contrato de locação pactuado entre as partes no ano de 2015 encontra-se desprovido de qualquer garantia, razão pela qual a desocupação liminar do imóvel se mostra plenamente cabível, tal como entendeu o magistrado de piso.

Na mesma direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR CONCEDIDA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Em ação de despejo por falta de pagamento, preenchidos os requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações), é cabível o deferimento da liminar para desocupação do imóvel. 2 - Os fatos que exigem dilação probatória, como a suposta existência de acordo verbal entre as partes, deverão ser comprovados durante a fase instrutória do processo, o que não impede o despejo em caráter liminar. 3 - A mera alegação de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia não é argumento suficiente a suspender a ordem de despejo liminarmente deferida pelo juízo de primeiro grau, mormente quando existem dívidas anteriores à pandemia. 4 - Negou-se provimento ao agravo. (TJ-DF 07283569420208070000 DF 0728356-94.2020.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 18/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Noutra ponta, em que pese as alegações da empresa recorrente acerca da existência de um novo contrato firmado em momento posterior, cerne dos argumentos recursal, no ano de 2018, onde, em tese, teria ficado estabelecido o congelamento dos valores mensais dos aluguéis, não há nos autos provas capazes de corroborar com tais argumentos.

Digo isso, porque não se mostra crível que uma pessoa jurídica, devidamente representada por pessoas onde se imagina serem minimamente instruídas, realizaria o alegado aditivo contratual ou até mesmo um novo contrato, prevendo importantes modificações no pacto originalmente estabelecido, sem ter ao menos uma cópia do documento em seu poder.

Por outro lado, verifica-se que os prints de WhatsApp e e-mails não se revelam aptos a ratificar as arguições de que o contrato estaria sendo regularmente cumprido, uma vez que a adimplência se prova através de recibos ou de comprovação de transferências bancárias.

Quanto a apólice de incêndio, urge consignar que esta encontra previsão no único contrato juntado nos autos, até então, mais precisamente na cláusula 9.1, alínea “a”. Além disso, infere-se da apólice juntada nos autos de origem pela recorrente (ID 69714721-autos de origem), que a mesma encontra-se com prazo de vigência expirado, posto que o período estabelecido era de 27/09/2021 a 27/09/2022.

Ora, como se sabe, o ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é do réu, ora agravante, do qual, até a presente data, não se desincumbiu.

Por fim, quanto ao pedido de exibição de documento, tem-se que o magistrado primevo ainda não manifestou sobre a questão, o que, em caso de apreciação nesta sede, poderia incorrer em supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico vigente.

Senão vejamos o julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. (TJ-MG - AI: 10000180682957001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

Por fim, entendo como correta a decisão do juízo a quo, pelos fundamentos já exposto, além de que a parte não conseguiu demonstrar a existência mínima de elementos comprobatório do alegado, o que, por obvio, levou ao indeferimento da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023,

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023